Tribunal: STF
Processo: ADI 2393
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-09
Data de publicação: 2002-05-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO.
        PROJETO DE LEI: INICIATIVA.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
PARÁGRAFO 9º DO ARTIGO 63 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE
ALAGOAS, ACRESCENTADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 22, DE
26.12.2000, SEGUNDO O QUAL:
 "§ 9º. O Chefe do Poder Executivo Estadual,
encaminhará à Assembléia Legislativa de Alagoas, no prazo de
45 (quarenta e cinco) dias, da aprovação desta Emenda, para
fins de deliberação pelos seus Deputados, de Projeto de Lei
que defina, na forma prescrita pela parte final do inciso
LXI do art. 5º da Constituição Federal, as transgressões
militares a que estão sujeitos os servidores públicos
militares do estado de Alagoas".
        Alegação de que tal norma viola os artigos 2º e
61, § 1º, "c" e "f", da Constituição Federal.
        Medida Cautelar (art. 170, § 1º, do R.I.S.T.F.).
1.      Em que pesem as objeções da Assembléia
Legislativa do Estado, os requisitos da plausibilidade
jurídica da ação e do "periculum in mora" estão atendidos,
no caso.
2.      Com efeito, ao julgar procedente a ADI nº 546,
de que foi Relator o Ministro MOREIRA ALVES, o Plenário
desta Corte, por unanimidade de votos, assentou, em relação
a norma ordinária do Estado do Rio Grande do Sul (DJU de
14.04.2000, Ementário nº 1987):
        "EMENTA: Ação direta de
inconstitucionalidade. Arts. 4o e 5o da Lei nº
9.265, de 13 de junho de 1991, do Estado do Rio
Grande do Sul.
        Tratando-se de projeto de lei de
iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo, não pode o Poder Legislativo assinar-
lhe prazo para o exercício dessa prerrogativa
sua".
3.      Se assim é, com relação a Lei, também há de ser
quando se trate de Emenda Constitucional, pois a
Constituição Estadual e suas Emendas devem igualmente
observar os princípios constitucionais federais da
independência dos poderes e da reserva de iniciativa de lei
(artigos 2º, 61, § 1º, "f", e 25 da Constituição Federal e
11 do A.D.C.T.).
4.      Medida Cautelar deferida, para suspender a
eficácia do parágrafo 9º do art. 63 da Constituição do
Estado de Alagoas, acrescentado pela Emenda Constitucional
estadual nº 22, de 26.12.2000.
5.      Decisão unânime.